Tribunal: TJMT
Processo: 1037568-29.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037568-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ERIK JUNIOR PINHEIRO DE MORAES - CPF: 049.674.591-37 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
– ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO – REJEIÇÃO – TENTATIVA DE PROTOCOLO PRÉVIO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – ATA NOTARIAL QUE REGISTROU A RECUSA DA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA E INSATISFEITA PELA VIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO –
MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO GRAU DA INVALIDEZ PARA QUANTIFICAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.

Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e dos demais documentos médicos que instruíram a inicial, a realização da perícia médica judicial torna-se imprescindível ao deslinde do feito para graduação da invalidez e quantificação do
quantum
indenizatório,

conforme a Súmula 474 do STJ, motivo pelo qual a anulação da sentença é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
ERIK JUNIOR PINHEIRO DE MORAES
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (01/05/2020), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do § 2º do artigo 85 do CPC/15 (ID 109896459).

Em suas razões recursais (ID 127938276), a seguradora

alega, preliminarmente, estar ausente o interesse de agir da parte autora em razão da ausência de regulação do sinistro por não ter sido protocolado o pedido administrativo prévio, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários.

Sustenta, ainda, inexistir prova do nexo de causalidade entre o suposto acidente narrado na inicial e a invalidez apresentada pela parte apelada ao argumento de que a documentação médica e o boletim de ocorrência apresentam inúmeras inconsistências e divergências.

No mérito, sustenta que a parte autora deve ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade por ter a seguradora sucumbido minimamente, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) a título de indenização securitária e a condenação foi de apenas
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Não sendo reconhecida a sucumbência mínima da seguradora requer a distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 17,5% para a seguradora e 82,5% para a parte apelada.

Por fim, defende a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) viola a regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de 10% (dez por cento) da condenação.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de multa por falta de boa-fé processual e ao pagamento dos honorários recursais (ID 127938282).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ERIK JUNIOR PINHEIRO DE MORAES,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 01/05/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 127938232 e 127938233).

Em sua inicial (ID 127938219), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, na alegada falta do interesse do agir. No mérito, a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência do ausência do nexo de causalidade, sejam reduzidos os honorários sucumbenciais e seja reconhecida a sucumbência mínima da seguradora.

INTERESSE DE AGIR

Deveras, o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse. Sem que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pelas seguradoras, tem-se por desnecessária, ainda, a propositura da ação, pois as seguradoras não tem como adivinhar a ocorrência do sinistro e conceder benefícios de ofício sem que nenhuma provocação lhe tenha sido feita.

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.

Nesse sentido, o STJ, em casos semelhantes, já decidiu que carece de interesse de agir a parte que não demonstra ter apresentado requerimento administrativo, a fim de obter a indenização pretendida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Ocorre que, na hipótese dos autos, a parte apelada comprovou que procedeu à tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à seguradora, requerendo a indenização pela suposta invalidez que a acometeu, conforme se extrai da Ata Notarial de Constatação de Fato, e-mail recebido da apelante alegando a necessidade de procurar diretamente a Seguradora Líder e a reclamação formalizada junto Susep (IDs 127938225; 127938226 e; 127938238).

Assim, não há que se falar em falta do interesse de agir por ausência de regulação do sinistro, pois houve a tentativa de protocolar o pedido administrativo, o qual a seguradora se negou a receber, restando caracterizada a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso.

Desta forma, comprovado o interesse de agir de parte apelante,
rejeito
a

preliminar e passo à análise do mérito.

NEXO CAUSAL

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação,
razão não assiste à seguradora.

Isso porque, ao contrário do que alega a seguradora, extrai-se da petição inicial, do boletim de ocorrência e dos documentos médicos, que o acidente que vitimou a parte apelada ocorreu em 01/05/2020, inexistindo, portanto qualquer inconsistência ou divergência nas informações com relação a data do acidente (ID 127938219; 127938232 e; 127938233).

Além disso, o boletim de ocorrência de ID 127938232 e a documentação médica de ID 127938233 registram que a parte apelada foi encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande pela família, o que também afasta a alegação da seguradora que divergência de informações na documentação apresentada pela parte apelada.

Extrai-se ainda da documentação de ID 127938233 - fl. 03, que a parte apelada foi vítima de acidente envolvendo moto – carro e que após o atendimento médico e a realização de diversos exames de imagem, a parte apelada foi diagnosticada com fratura de escápula, além de múltiplas escoriações pelo corpo, tendo recebido tratamento médico de imobilização e fratura e mantido em observação.

Desta forma, toda documentação que instruiu a inicial comprova os fatos narrados pela parte apelada, mostrando-se capaz a elidir as alegações da seguradora de inconsistência ou divergências de informações.

No entanto, o laudo médico pericial juntado aos autos no ID 127938270 não guarda qualquer relação com o acidente automobilístico narrado nos autos, pois se refere a um acidente de moto ocorrido em 05/08/2018 e a lesão por ele quantificada se refere à invalidez permanente em mão esquerda decorrente de fratura do 4º metacarpo.

Desta forma, comprovado o nexo causal entre o acidente narrado na inicial e as lesões dele decorrentes, porém indispensável o retorno dos autos à origem para quantificação correta da lesão apresentada pela parte apelada.

Isso porque, apesar do perito indicar como periciando a parte apelada, o acidente e as lesões por ele descritos não guardam qualquer similitude com o conjunto fático probatório dos autos, conforme trecho abaixo transcrito (ID 127938270):

“[...] Conforme relato do Autor, sofreu acidente de trânsito em 05/08/2018 sendo que estava em moto que sofreu colisão. Foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Conforme histórico clínico documentado sofreu trauma em mão esquerda, com diagnóstico de fratura do 4º metacarpo da mão esquerda, sendo submetido a tratamento conservador. Evoluiu com sequela anatômica e funcional em mão esquerda. [...].”

Assim, impõe-se a anulação da sentença de procedência, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de nova perícia para quantificação da lesão apresentada pela parte apelada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito, com a designação de perícia.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022